Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703280-25.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JEFERSON PEREIRA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP). DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CAPUT, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES COM PENAS EXTINTAS HÁ DE 5 ANOS. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE NATUREZA DISTINTA (RECLUSÃO E DETENÇÃO). FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PARA CADA UMA DELAS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU PRIMÁRIO E COM UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de receptação simples (art. 180, caput, do CP) e de desobediência (art. 330, caput, do CP), é de rigor a manutenção do édito condenatório. 2. É possível o agravamento da pena-base com fundamento em condenações cujas penas tenham sido extintas há mais de cinco anos, sem que isso caracterize violação ao princípio constitucional que veda penas de caráter perpétuo (alínea "b" do inciso XLVII do art. 5o da Constituição Federal), sobretudo em respeito à individualização da pena, sendo certo que não se pode tratar igualmente quem nunca teve qualquer condenação transitada em julgada, frente àquele que já tem outras condenações passadas em julgado, ainda que fora do período depurador (art. 64, I, Código Penal). 3. Fixadas as penas privativas de liberdade de natureza distintas (no caso, reclusão e detenção), deve ser estabelecido o regime prisional para cada uma delas e, inclusive, a possibilidade de substituí-las ou não por restritivas de direitos ou de conceder o benefício da suspensão condicional da pena. 4. Carece de razoabilidade e de proporcionalidade a imposição de regime mais gravoso ao réu primário se apenas uma única circunstância judicial foi considerada desfavorável, ainda que se trate de antecedentes penais, tal como na hipótese. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente, sem indicar ofensa a qualquer preceito legal, alega que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STJ, no sentido de que as condenações pretéritas não podem ser valoradas como maus antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada divergência pretoriana, pois a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015